Tribunal: STF
Processo: RHC 260149
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E 2º DA LEI Nº 12.850/2013. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 984.601.



    Colhe-se dos autos que o recorrente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 35 da Lei nº 11.343/2006 e 2º da Lei nº 12.850/2013. 



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, sem, contudo, obter êxito. 



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual teve a ordem denegada por decisão monocrática.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Narra que o paciente se encontra “preso desde 11 de agosto de 2022, portanto há mais de 2 anos e 9 meses, sem que tenha sido prolatada sentença nos autos da ação penal”. Argumenta que a demora “não se deve a qualquer manobra procrastinatória da defesa, mas sim à própria dinâmica do processo e à gestão do juízo, que não conseguiu concluir o feito em tempo razoável”. Aponta, ainda, que “a custódia foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça com apoio em fundamentos genéricos, notadamente na gravidade abstrata do delito e na suposta ordem pública, sem, contudo, observar o que dispõe o art. 312, §2º, do CPP, que exige a contemporaneidade dos fundamentos da prisão”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, requer: 



    a) Em sede liminar, que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP, diante da desproporcionalidade da custódia, do excesso de prazo e da ausência de contemporaneidade; 



    b) A concessão definitiva da ordem, com o reconhecimento do constrangimento ilegal e a consequente relaxação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, sua revogação com imposição de medidas cautelares diversas da prisão;



    c) A intimação do Ministério Público Federal para manifestação; 



    d) Ao final, o provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, com a concessão definitiva da ordem, nos termos ora pleiteados.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, verifico que o presente recurso é medida idêntica a habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo recorrente.



    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas no HC nº 259.694, por meio do qual também foi impugnada decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 984.601.



    O presente recurso, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 259.694, sem, contudo, apresentar novos fundamentos ou ato coator distinto. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Pet 11.044-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/04/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE RHC ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. II – Os argumentos veiculado neste habeas corpus é repetição do pedido formulado no RHC 222.421/SP, de minha relatoria, interposto em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão questionada, aliás, é a mesma. III – É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. IV – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 225.188-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/04/2023)



    Embargos de declaração na revisão criminal. Não cabimento contra decisão monocrática. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Matéria criminal. Repetição dos mesmos fundamentos deduzidos em ação anterior. Inadmissibilidade. Recurso não provido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido do não cabimento de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. 3. O Supremo Tribunal Federal não admite a repetição de pedido anterior com as mesmas razões e os mesmos fundamentos desse, sem nenhuma inovação. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (RvC 5.428-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/06/2013)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente